Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo - à míngua de provas em contrário - prevalecer.
2. A impugnação apresentada pela parte agravante não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de fundamentação.
3. As insurgências trazidas pela agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, mormente quando a agravante não demonstrou, pelos meios adequados, que os valores se mostram indevidos.
4. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial exequendo. Precedentes.
5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.